Tribunal: TJMT
Processo: 1021435-25.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021435-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.683.331-35 (IMPETRANTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), 5 vara criminal Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DOS SANTOS MATOS - CPF: 061.865.351-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.167.392-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (IMPETRANTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (IMPETRANTE), RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.683.331-35 (PACIENTE), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.848.801-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER GABRIELLY DOS SANTOS CALIL - CPF: 026.323.151-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. LAUDO PERICIAL NEGATIVO EM APARELHO PRÓPRIO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado pelo paciente, preso preventivamente em Rondonópolis (MT) pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, sustentando a inexistência de indícios de autoria após a juntada de laudo pericial negativo nos celulares do paciente, o que caracterizaria fato novo. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida e a presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial negativo nos aparelhos celulares do paciente afasta os indícios de autoria aptos a sustentar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir:

A existência do crime e os indícios de autoria para fins de cautelaridade estão demonstrados por diálogos extraídos de dispositivos telemáticos de corréus, nos quais o paciente, sob codinome, negocia quantidades de entorpecentes, indica locais de entrega e fornece chave PIX para pagamento.

O resultado negativo de perícia realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos com o paciente não anula as evidências colhidas por outros meios de prova, especialmente as conversas interceptadas em terminais de terceiros com autorização judicial.

A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, fundamentada no risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente supostamente praticou o novo crime enquanto cumpria pena por roubo em regime de execução penal.

O cometimento de infração penal no curso de cumprimento de pena anterior demonstra que as barreiras jurídicas menos gravosas são insuficientes para conter o impulso delitivo.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas no caso concreto, pois o paciente já se encontrava sob monitoramento e vigilância estatal da execução penal quando da suposta prática do novo delito.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. Indícios de autoria extraídos de dados telemáticos de terceiros são elementos válidos para sustentar a prisão preventiva, independentemente de laudo pericial negativo nos aparelhos do próprio investigado. 2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 312, 313 e 319 do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC n. 154.394, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.08.2018; STJ - HC n. 719.287/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 28.06.2022; TJMT - N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de RIGOR FERNANDES OLIVEIRA SILVA, contra ato que consideram ilegal, atribuído à MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O paciente foi preso preventivamente em 13 de novembro de 2025, no contexto da investigação policial, originada da análise de dados telemáticos de terceiros, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal por:
1)
ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a segregação cautelar (ID 232391251). Argumentam também:
2)
inexistência de indícios de autoria após o laudo pericial negativo em telefone celular, fator que, sob sua ótica, caracteriza superveniência de "fato novo" relevante, consubstanciado no Relatório de Análise n. 011.2026 NI.DERF.ROO (ID 225295363), elaborado em 04/03/2026, pela Polícia Judiciária Civil. Segundo a defesa, o referido documento técnico atesta que os aparelhos celulares apreendidos com o paciente

(Objetos 05 e 06) não continham qualquer mensagem ou arquivo relacionado à atividade de tráfico e
3)
desproporcionalidade da medida.

Aduzem que a prova contra o paciente é exclusivamente indireta e frágil, pois advém de dispositivos de terceiros. Ressaltam que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita (cabeleireiro), defendendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, seria suficiente para garantir o processo.

A liminar foi indeferida (ID 369101889).

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 370998872. Esclareceu que o paciente foi denunciado e que a prisão foi mantida em sede de reavaliação (art. 316 do CPP), ante a permanência dos requisitos da ordem pública e risco de reiteração. Informou, ainda, que a
audiência de instrução foi designada para o dia 25 de junho de 2026.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade (ID 372238360), manifestou-se pela denegação da ordem, em ementa assim redigida:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. RELATÓRIO
1. Habeas Corpus impetrado por Leonardo Paiva Borotta e Guilherme V. S. Benevenuto em favor do paciente Rigor Fernandes Oliveira Silva, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.2. Os impetrantes requerem a revogação da prisão preventiva, por entender haver fatos novos que demostram a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia. Subsidiariamente, pugnam pela substituição por medidas cautelares diversas.
II. FUNDAMENTOS DO PARECER
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, I, do CPP, estando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.4. A decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se medida necessária, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciados pela dedicação do paciente à atividade de traficância e por seu histórico criminal, uma vez que cometeu novo delito no curso de executivo de pena.5. A superveniência de laudos periciais não configura fato novo apto a revogar a custódia cautelar, porquanto não afasta os indícios de autoria e materialidade nem desconstitui a atualidade do risco de reiteração delitiva que fundamentou a segregação preventiva.6. Existindo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes para resguardar a ordem pública.
III. CONCLUSÃO
7. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preambularmente, o pedido formulado nesta ação constitucional busca a revogação da prisão preventiva do paciente [Rigor Fernandes Oliveira Silva], sob as teses de ausência de fundamentação, inexistência de indícios de autoria após laudo pericial negativo e desproporcionalidade da medida, respectivamente.

Para a melhora análise, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva em
11/12/2025
, nos seguintes termos: (ID.368140865-fls.87/101)

“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial, visando à expedição de mandados de busca e apreensão, com afastamento do sigilo de dados telefônicos, decretação de prisão preventiva, bem como bloqueio de contas dos representados. Ministério Público manifestou favorável aos requerimentos e pela decretação de sigilo dos autos, id. 212568981. I – SÍNTESE A representação tem início após análise do aparelho celular do investigado Gabriel Bezerra de Oliveira, apreendido em outro procedimento policial que investigava crime de coação no curso do processo contra uma Magistrada da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis. (autos n. 1014856- 86.2025.8.11.0003 e n. 1015350-48.2025.8.11.0003). Consta do referido relatório, elaborado com base no aparelho celular apreendido em poder de Gabriel Bezerra De Oliveira diálogos entre ele e o suspeito Matheus Da Silva Oliveira, acerca da venda de entorpecentes do tipo ICE (metanfetamina), skunk e cocaína. Ao acompanhar os diálogos verifica-se que Matheus Da Silva Oliveira comercializa entorpecentes, envia a localização para a retirada destes, como também, a chave pix, com o seu CPF 044.848.801-99, para que os valores da compra do entorpecente sejam transferidos. Na data de 14 de maio de 2025, Gabriel Bezerra De Oliveira, demonstra que pretende comprar 1 grama do entorpecente ICE, desta forma, envia mensagem para Matheus. Como este não possuía o entorpecente naquele momento, enviou o contato telefônico de outro traficante, da região do Bairro Maria Tereza, salvo no seu dispositivo como Ice Maria Tereza. Também enviou o contato de Gabriel Bezerra De Oliveira, para aquele traficante. É possível verificar este fato em um print enviado para Gabriel, de uma conversa que ocorreu entre MATHEUS e o outro traficante. Neste print, é possível também, identificar uma transferência ocorrida entre ambos, de traficante para traficante, no valor de R$ 300,00, onde a conta que recebe o dinheiro está em nome de Jenifer Gabrielly Dos Santos Calil, CPF 026.323.151-82 e a conta pagadora em nome de Matheus Da Silva Oliveira. Já na data de 15 de maio de 2025 Gabriel Bezerra De Oliveira, compartilha a imagem do entorpecente do tipo skunk, afirmando que havia comprado como “gerente”, demonstrando, dessa forma também realizar a venda de entorpecente. O investigado Gabriel Bezerra De Oliveira é suspeito em diversas ações penais, inclusive por tráfico de drogas (PJE nº. 1017664-64.2025.8.11.0003) e possui condenação pelos crimes de coação no curso do processo e resistência (PJE nº. 1015350-48.2025.8.11.0003). O investigado Matheus Da Silva Oliveira respondeu pelo crime de tráfico de drogas (PJE nº. 1031055-57.2023.8.11.0003). A investigada Jenifer Gabrielly Dos Santos Calil não possui registros criminais em seu desfavor. Em outro trecho do relatório, Gabriel Bezerra De Oliveira, mantém diálogo com Jhonatan Dos Santos Matos, CPF 061.865.351-18, através do terminal (69) 99377504, cadastrado em seu nome, acerca da compra do entorpecente do tipo “galo”, ou seja, cocaína. O investigado aparece como comprador e solicita a localização do endereço que irá retirar o entorpecente. Convém salientar que Jhonatan Dos Santos Matos possui diversas passagens por tráfico de drogas. O interlocutor Jhonatan Dos Santos Matos, envia áudio, mesmo utilizando um perfil feminino, a voz é de uma pessoa do sexo masculino. A localização foi enviada como sendo no bairro Dom Osório, na cidade de Rondonópolis, conforme coordenada geográfica a seguir, (-16.433448, -54.657327). Ato contínuo, o investigado Gabriel Bezerra De Oliveira, avisa que está indo em um Golf prata retirar o entorpecente, também questiona sobre a qualidade da cocaína, conforme diálogos anexos. O suspeito Jhonatan Dos Santos Matos possui diversos registros criminais, tendo em seu desfavor, inclusive, condenação pelo crime de tráfico de drogas (PJE nº. 1021571- 23.2020.8.11.0003). Foi identificado ainda, outro suspeito, Rigor Fernandes Oliveita SILVA, CPF 048.683.331-35, perfil Ronaldinho Gaúcho, através do terminal (15) 999850142, em diálogo com o investigado Gabriel Bezerra De Oliveira, sobre a venda de entorpecentes. A quantidade negociada é de 1,5 gramas, embalados separadamente, 1 grama e mais meia grama. O investigado Rigor Fernandes Oliveita Silva, envia a localização para a retirada do entorpecente, como também sua chave pix fernandesrigor509@gmail.com para que o pagamento seja efetuado. Na sequência Gabriel fala que um terceiro irá fazer a retirada e envia o contato, demonstrando que também realiza o transporte e envio de entorpecente, conforme diálogos anexos. Por fim, Rigor Fernandes Oliveita Silva possui diversos registros criminais, tendo em seu desfavor condenação pelo crime de roubo majorado (PJE nº. 1031431-14.2021.8.11.0003), verificase que os investigados Gabriel Bezerra De Oliveira, Rigor Fernandes Oliveira Silva, Matheus Da Silva Oliveira, Jhonatan Dos Santos Matos e Jenifer Gabrielly Dos Santos Calil realizam o comércio de entorpecentes na cidade de Rondonópolis/MT. II – DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR A busca e apreensão domiciliar é medida de natureza cautelar probatória, dotada de relevância no processo penal, por viabilizar a obtenção de elementos de convicção imprescindíveis à elucidação de crimes e à responsabilização penal dos autores.

Trata-se de instrumento excepcional que incide sobre o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial”. A relativização dessa garantia é constitucionalmente admitida, desde que presente decisão judicial fundamentada, baseada em elementos concretos que indiquem, de forma clara, a necessidade, pertinência e adequação da medida. Nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal, a busca pode ser pessoal ou domiciliar, sendo esta autorizada sempre que houver fundadas razões, devidamente motivadas, que justifiquem a medida. O §1º do referido artigo dispõe que a busca domiciliar pode ser realizada para apreender armas, instrumentos de crime, coisas obtidas por meios criminosos, objetos falsificados ou necessários à prova da infração penal. A medida, por sua natureza invasiva, deve observar os princípios da legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade, sendo deferida apenas quando outros meios de obtenção da prova forem inviáveis ou ineficazes. No caso concreto, a medida de busca e apreensão domiciliar revela-se necessária em relação aos investigados Gabriel Bezerra De Oliveira, Jhonatan Dos Santos Matos, Matheus Da Silva Oliveira, Rigor Fernandes Oliveira e Jenifer Gabrielly Dos Santos. Consta nos autos da representação elementos que os vinculam diretamente à atividades criminosas do tráfico de drogas no contexto de organização criminosa, a qual utiliza de vários imóveis neste urbe para ocultação do material entorpecentes para posterior distribuição e comercialização. A Autoridade Policial colacionou aos autos as mensagens de WhatsApp com fotos de drogas, valores e instruções de entrega, comprovantes de PIX indicando repasses entre os envolvidos. Ademais, constam as localizações geográficas confirmando deslocamentos para entrega de entorpecentes, a qual as relações diretas entre os investigados, configurando uma rede de tráfico estruturada. Desse modo, os elementos são dotados de razoabilidade e revelam a existência de indícios concretos e verossímeis que justificam o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão, com o objetivo de colher provas, localizar instrumentos da prática criminosa, interromper eventual atividade delituosa em curso. Diante disso, DEFIRO a representação e autorizo a expedição de mandados de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, inclusive na modalidade itinerante, para os seguintes endereços: 1) GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA: Rua Saturnino Coelho, frente ao número 3438, quase esquina com Av. Dep. Emanuel Pinheiro, bairro Cidade Natal, quitinete da frente com portão preto e janela veneziana preta (a segunda), Rondonópolis/MT, coordenadas geográficas - 16.436658, -54.620881; 2) JHONATAN DOS SANTOS MATOS: Rua Rio Solimões, ao lado do número 1326, Bairro Dom Osório Stoffel, Rondonópolis/MT - coordenadas geográficas: -16.433445, -54.657321. 3) MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA: Av. Arão Gomes Bezerra esquina com rua Luziano Borges Muniz, bairro Jd. Tropical, uma quadra abaixo da av. Irmã Bernarda, Rondonópolis/MT - coordenadas geográficas -16.438057,-54.639622; 4) RIGOR FERNANDES OLIVEIRA: Rua Filemon Pinto entre os números 1109 e 1099, Vila União, Rondonópolis/MT - coordenadas geográficas -16.432355,-54.629023 5) JENIFER GABRIELLY DOS SANTOS CALIL: Rua 4, Casa 7, Jardim Magnólia, Rondonópolis/MT; Os mandados terão validade de 20 (vinte) dias a partir do recebimento pela Autoridade Policial. Ao final das diligências deverão ser encaminhadas a este juízo o Auto Circunstanciado a que se refere o disposto no § 7º do art. 245 do CPP. No cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão deverá a Autoridade Policial agir com todas as cautelas exigidas pela Lei Processual Penal, atuando dentro do procedimento inserto no art. 245 e parágrafos do Código de Processo Penal, o qual preleciona que a busca domiciliar somente pode ser executada durante o dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente. III – DA QUEBRA DE SIGILO DOS APARELHOS ELETRÔNICOS EVENTUALMENTE APREENDIDOS A Autoridade Policial e Ministério Público representaram pela quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos eletrônicos, assim como o acesso ao integral conteúdo dos aparelhos (registro de chamadas, aplicativos e congêneres), eventualmente apreendidos frutos da busca e apreensão. Em análise aos autos constato que encontra respaldo a representação, razão pela qual merece acolhida. Fato é, que o sigilo de dados constituiu verdadeira garantia constitucional, conforme previsão do inciso XII, art. 5º, da Constituição Federal, que assim dispõe: “XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;”. Neste caminhar, diversas foram as legislações que buscaram regular as referidas garantias, assim como regular eventuais exceções a elas. Neste sentindo, uma das primeiras legislações pós constituintes a regulamentar eventuais exceções ao sigilo em questão foi a Lei nº 9.296/96, a qual regula procedimento de interceptações telefônicas. Outrossim, a Lei 12.965/2014 buscou reforçar e regulamentar as garantias constitucionais, assim dispondo: “Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;”. Desta forma, da leitura conglobada das referidas legislações, verifica-se que a garantia constitucional de inviolabilidade e sigilo das comunicações telegráficas, dos dados e das comunicações telefônicas, somente pode ser flexibilizado mediante ordem judicial devidamente fundamentada. Tais ponderações se fazem necessárias, vez que a quebra de sigilo ora solicitada, não tem o escopo de apenas acessar os dados constantes dos aparelhos, mas também tem o objetivo de acessar o conteúdo dos diálogos constantes de aplicativos de mensagens, os quais entendo estarem protegidos pelo sigilo telefônico, que por sua vez abrange a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática. Neste sentido, em que pese não se tratar de uma interceptação telefônica em sentido estrito, a qual estaria adstrita aos ditames da lei 9.296/96, a quebra de sigilo de dados e acesso ao conteúdo de mensagens constantes de aparelhos telefônicos depende da observância de requisitos jurisprudencialmente reconhecidos. O ordenamento jurídico pátrio inúmeros instrumentos para viabilizar um combate efetivo à criminalidade. Mas, sem dúvida, merece destaque a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), isto porque a quebra de sigilo de dados tem se revelado meio de prova disponível para a constatação da materialidade de determinados delitos e de sua autoria, notadamente aqueles que não deixam rastros materiais a serem identificados por outros meios. Tal fato ocorre devido à sofisticação e o profissionalismo de certos criminosos, principalmente, quando integram organizações estruturadas, equipadas e organizadas, e, por isso, demandam, obviamente, o emprego de mecanismos também modernos de investigação criminal. Nesta senda, o próprio §1º do art. 10 determina que: Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º. Ou seja, mediante requisição judicial, os provedores serão obrigados a disponibilizarem os registros de conexão, acesso a aplicações de internet, dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas. Se não bastasse, o art. 22 e art. 23 da citada lei, ao tratar das requisições judiciais de registros, estabelece que: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. Com efeito, observo que no caso não subsiste o sigilo estabelecido pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal, porque presentes os requisitos de quebra de sigilo estabelecido pela própria Constituição, tendo em vista o amplo relatório de investigação formulado pela Autoridade Policial, onde a materialidade dos delitos ressai inequívoca, inexistindo dúvida quanto à existência de indícios razoáveis dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados no contexto de organização criminosa. Assim, conforme entendimento jurisprudencial, o presente requerimento apenas pode ser deferido para fins de investigação ou instrução criminal, mediante decisão devidamente fundamentada da autoridade judicial competente. Ademais, a quebra do sigilo que vise o acesso ao conteúdo de diálogos entre os representados somente é possível mediante a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL, RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO COMPROBATÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. LEI PENAL EM BRANCO HETERÓLOGA. SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA ELENCADA NA PORTARIA 344/98 DA ANVISA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 2. Embora seja despicienda ordem judicial para a apreensão dos celulares, pois os réus encontravam-se em situação de flagrância, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática. Em verdade, deveria a autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados, de modo a proteger tanto o direito individual à intimidade quanto o direito difuso à segurança pública. Precedente. 3. O art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade. Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão. 4. [...]. 5. [...]. 6. [...]. 7. [...]. 8 [...]. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a ilegalidade das provas obtidas no celular do recorrente e determinar o seu desentranhamento dos autos. (RHC 67.379/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016)”. Assim, feitas tais ponderações, entendo que o pedido em questão deve prosperar vez que, conforme narrado pela Autoridade Policial e evidenciado pelos elementos de informação acostados a estes autos, os quais indicam a conduta reiterada do comercio de drogas nesta Comarca. As mensagens, os dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos é essencial para constatação da autoria dos crimes. Ademais e conforme bem exposto, a quebra de sigilo ora pleiteada é o único meio de buscar a eficácia das investigações policiais de produção de provas capaz de angariar elementos e informações acerca dos crimes ora investigados, em especial em relação aos fatos envoltos dos crimes, a identificação dos suspeitos. Assim, ante a existência de indícios suficientes de autoria e participação em infração penal punida com reclusão, bem como por verificar que a medida ora pleiteada é o único meio de prova possível nestes autos, DEFIRO o pedido de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendido, a ser realizada pela equipe de investigadores da Delegacia de Polícia Civil, pela equipe do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional ou POLITEC. Desde logo, ressalto que a quebra de sigilo ora deferida abrange e possibilita o acesso a todos os dados, diálogos e mídias armazenadas nos aparelhos e em seus aplicativos. Oficie-se a Autoridade Policial para apresentar o resultado da quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos e conclusão do inquérito policial, no prazo de 30 (trinta) dias. IV – DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DOS TERMINAIS IDENTIFICADOS NA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS DISPOSITIVOS TELEFÔNICOS PERICIADOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS: A representação apresenta menção genérica a diversos terminais, sem individualização dos números e titulares. Determino que a Autoridade Policial especifique os terminais telefônicos e respectivos responsáveis, permitindo análise individualizada e fundamentada do pedido. V – DA PRISÃO PREVENTIVA Em análise aos autos constato que a representação formulada pela Autoridade Policial e parecer do Ministério Público para decretação da prisão preventiva dos representados Gabriel Bezerra De Oliveira, Jhonatan Dos Santos Matos, Matheus Da Silva Oliveira e Rigor Fernandes Oliveira merece acolhida. Isso porque, nos termos do artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, garantia da ordem pública, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, conforme passo a elucidar. Nas mensagens interceptadas, o suspeito Matheus da Silva Oliveira é identificado realizando a venda de drogas, repassando endereços para retirada do material e informando a chave PIX associada ao seu CPF para o recebimento dos valores ilícitos. No dia 14 de maio de 2025, o suspeito Gabriel Bezerra de Oliveira manifesta interesse em adquirir 1 grama de ICE, ocasião em que o suspeito Matheus o direciona a outro fornecedor, conhecido na região do Bairro Maria Tereza como “Ice Maria Tereza”, além de comprovar uma transferência bancária de R$ 300,00 entre traficantes — valor este enviado de sua conta para uma conta em nome de Jenifer Gabrielly dos Santos Calil (CPF 026.323.151-82). Em 15 de maio de 2025, suspeito Gabriel Bezerra compartilha uma fotografia de porção de skunk, afirmando estar atuando como “gerente”, o que reforça sua participação ativa na revenda e distribuição de entorpecentes. Em outro diálogo, o investigado Gabriel mantém contato com Jhonatan dos Santos Matos para comprar cocaína (“galo”), tendo recebido a localização do ponto de entrega, situado no Bairro Dom Osório, informando ainda que buscaria a droga em um veículo Golf prata. Ademais, foi identificado o envolvimento de Rigor Fernandes Oliveira Silva, que utilizava o perfil “Ronaldinho Gaúcho”, negociando a venda de 1,5 gramas de entorpecente, tendo encaminhado sua chave PIX e-mail e a localização do local da entrega, enquanto Gabriel atuava como intermediário no transporte e na distribuição da droga. Ressalta-se que todos os investigados possuem antecedentes criminais: Gabriel Bezerra de Oliveira: condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, autos n. 0004178-16.2020.8.11.0064, cumpriu pena nos autos de execução penal n. 2000232- 65.2021.8.11.0064, além de responder por tráfico de drogas (PJe nº 1017664-64.2025.8.11.0003); Matheus da Silva Oliveira: cumpre pena pela prática dos crimes de explosão, fuga de pessoa, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, Execução penal n. 0013617- 56.2017.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca. Jhonatan dos Santos Matos: cumpre pena pela prática de 02 (dois) crimes de tráfico de drogas Execução Penal n. 2000059-41.2021.8.11.0064, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Rigor Fernandes Oliveira Silva: cumpre pena pela prática do crime de roubo, Execução penal n. 2001027-37.2022.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca. As provas colhidas demonstram estrutura organizada e atuação conjunta dos investigados, com divisão de tarefas, repasse de contatos, uso de transferências eletrônicas, intermediação de vendas e fornecimento de entorpecentes, caracterizando associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis/MT. Neste ponto, é importante destacar modus operandi utilizado pelos representados, demonstra clara divisão de tarefas para conclusão do transporte de entorpecentes, no contexto de organização criminosa, o que representa grave risco a ordem pública. O cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto dos crimes de tráfico de drogas no contexto de organização criminosa. Desse modo, indispensável para a garantia da ordem pública, não estando os representados aptos ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza. Insta consignar, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de ilícito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram. A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente e associação para o tráfico constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia. Ademais, conforme exposto na presente representação, o periculum libertatis deflui da clara probabilidade de reiteração delitiva dos representados. Constato indícios de que os representados demonstram personalidade voltada para o crime, considerando a existência de registro criminal, conforme folha de antecedentes criminais. Assim, é plenamente justificável a decretação da prisão preventiva, nos termos do Enunciado nº 06 do Egrégio Tribunal de Justiça, e art. 313, I e II, do Código de Processo Penal. Enunciado n. 06 Egrégio Tribunal de Justiça: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva dos representados, para isso, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e do Ministério Público com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFERIR O PEDIDO; e, por consequência DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados Gabriel Bezerra De Oliveira, Jhonatan Dos Santos Matos, Matheus Da Silva Oliveira e Rigor Fernandes Oliveira. Expeça-se o(s) mandado(s) de prisão no BNMP em caráter sigiloso. VI – BLOQUEIO DE CONTAS DOS REPRESENTADOS Em que pese a capitulação da Autoridade Policial pelo bloqueio de contas dos representados, não há fundamentação para deliberação acerca do pedido com indicação das contras bancárias para bloqueio. Determino que a Autoridade Policial especifique as contas e respectivos responsáveis, permitindo análise individualizada e fundamentada do pedido. VII – DISPOSIÇÕES FINAIS Diante do exposto restou determinado: a) Concessão da busca e apreensão em desfavor dos representados, Gabriel Bezerra De Oliveira, Jhonatan Dos Santos, Matheus Da Silva Oliveira, Rigor Fernandes Oliveira E Jenifer Gabrielly Dos Santos Calil; b) Deferimento da quebra de sigilo dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos; c) Indeferimento do pedido de afastamento de sigilo telefônico e telemático dos terminais dos dispositivos telefônicos; d) Decretação da prisão preventiva dos representados Gabriel Bezerra De Oliveira, Jhonatan Dos Santos Matos, Matheus Da Silva Oliveira e Rigor Fernandes Oliveira; e) Indeferimento do bloqueio de contas bancárias dos investigados; f) Expedição dos respectivos mandados de busca e apreensão, prisão preventiva; Determino que a presente decisão e respectivos mandados sejam encaminhados em caráter sigiloso, à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF, para ciência e cumprimento podendo ser enviada diretamente ao e-mail funcional da autoridade policial (annapereira@pjc.mt.gov.br), conforme postulado. Por fim, diante do caráter sigiloso da presente medida cautelar, determino que os autos tramitem em segredo de justiça, ficando limitada a sua vista e exame à Autoridade Policial, ao Ministério Público e a este Juízo. Encaminhe à Autoridade Policial para cumprimento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário com sigilo.”

Transcrevo também, a decisão prolatada em
26/01/2026
acerca da prisão do paciente: (ID.368140871-fls.32/33)

“Vistos etc. Trata-se de denúncia proposta pelo Ministério Público em face de Matheus da Silva Oliveira, Rigor Fernandes Oliveira Silva e Jhonatan dos Santos Matos, haja vista a suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. É o relatório. Decido. I – Da notificação do(s) acusado(s) Nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006, determino a notificação do(s) acusado(s), para oferecer a defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ocasião em que poderão arguir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar(em) testemunhas. Quedando-se inertes, desde que pessoalmente notificado(s), ou acaso compareça para informar que não possui condição de constituir advogado, nomeio a Defensoria Pública Estadual para defendê-lo(a), concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.

II – Da reanálise da custódia cautelar Dispõe o parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Nessa esteira, insta consignar que a prisão cautelar é regida pela cláusula “rebus sic stantibus”, devendo ser mantida enquanto perdurar a sua necessidade no caso concreto. Nesta senda, compulsando os autos e o decreto prisional outrora proferido, verifico que permanecem hígidos os motivos ensejadores da custódia cautelar do(s) denunciado(s), vez que ainda subsistem no caso concreto os requisitos e pressupostos para a decretação da medida, assim como a sua condição de admissibilidade. Importante destacar que a prisão preventiva do(s) denunciado(s) foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e probabilidade de reiteração delitiva dos denunciado(s). Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do(s) denunciado(s) e que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, mantenho a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos. III – Disposições finais Intime-se. Expeça-se o necessário.”

A denúncia foi oferecida em 31/01/2026.(ID.368140871-fl.52)

Transcrevo também a decisão que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão prolatada em
15/05/2026
, nos seguintes fundamentos: (ID.3681400873-fls.111/118)

“DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Matheus da Silva Oliveira, Rigor Fernandes Oliveira Silva e Jhonatan dos Santos Matos, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, conforme peça acusatória juntada à id. 218972610. Na mesma oportunidade, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta de Gabriel Bezerra de Oliveira para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como o arquivamento dos autos em relação à investigada Jenifer Gabrielly dos Santos Calil, por ausência de justa causa. À id. 220939807, foi proferida decisão datada de 26/01/2026, na qual se determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia, bem como se procedeu à reanálise da custódia cautelar, sendo mantida a prisão preventiva dos denunciados.

A Defesa de Rigor Fernandes Oliveira Silva, à id. 221916869, requereu a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, ausência de fundamentação concreta, utilização de argumentos genéricos na decisão que decretou a custódia, desproporcionalidade da medida e pequena quantidade de droga atribuída ao acusado. Na mesma sequência, à id. 221917907, apresentou defesa prévia, arguindo preliminares e requerendo, ao final, a revogação da prisão e a rejeição da denúncia. As Defesas de Matheus da Silva Oliveira e Jhonatan dos Santos Matos, à id. 222110804, apresentaram resposta à acusação, na qual suscitaram, em síntese, a nulidade do inquérito policial, alegando suposta parcialidade da autoridade policial, quebra da cadeia de custódia e ilicitude das provas obtidas por meio de extração de dados telemáticos. No mérito, requereram a absolvição sumária por ausência de justa causa. Requereram, ainda, a revogação da prisão preventiva de Jhonatan dos Santos Matos, bem como a expedição de contramandado em favor de Matheus da Silva Oliveira. O Ministério Público manifestou-se acerca das teses defensivas à id. 222365312, pugnando pela rejeição das preliminares suscitadas, pelo recebimento da denúncia e pela manutenção das prisões cautelares. A Defesa de Gabriel Bezerra de Oliveira, à id. 222813741, apresentou requerimento. Sobrevieram aos autos o laudo pericial e relatórios de análise de dados, juntados às ids. 225295361, 225295362 e 225295363, contendo a extração e exame do conteúdo telemático dos aparelhos celulares apreendidos, com a identificação de diálogos, registros de transações financeiras e elementos relacionados à dinâmica de comercialização de entorpecentes. Posteriormente,
a Defesa de Rigor Fernandes Oliveira Silva, à id. 226736886, apresentou aditamento ao pedido de revogação da prisão preventiva, reiterando as teses anteriormente expostas e acrescentando argumentos no sentido de fragilidade dos elementos probatórios que lhe são imputados, especialmente à luz dos dados periciais juntados aos autos.
Consta, ainda, à id. 226745591, acórdão proferido em sede de habeas corpus, no qual foi denegada a ordem impetrada em favor de Matheus da Silva Oliveira e Jhonatan dos Santos Matos, mantendo-se, assim, a custódia cautelar dos referidos acusados.

Por fim, o Ministério Público voltou a se manifestar à id. 232297609, reiterando os termos da denúncia e pugnando pelo regular prosseguimento da ação penal. DECIDO. I – DA DESCLASSIFICAÇÃO (GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA) O Ministério Público requereu a desclassificação da conduta de Gabriel Bezerra de Oliveira para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Compulsando os autos, verifica-se que os elementos probatórios indicam que Gabriel figurava como adquirente das substâncias entorpecentes, não havendo demonstração de atuação voltada à comercialização, intermediação ou distribuição de drogas. Os diálogos extraídos do aparelho celular evidenciam tratativas de aquisição para consumo próprio, sem indicativos de habitualidade na mercancia, estrutura logística ou obtenção de vantagem econômica típica do tráfico. Dessa forma, acolho o requerimento ministerial, para desclassificar a conduta de Gabriel Bezerra de Oliveira para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, determinando o desmembramento em relação ao referido acusado e o encaminhamento ao Juizado Especial. Determino ainda a expedição de alvará se soltura em favor do acusado. II – DO ARQUIVAMENTO (JENIFER GABRIELLY DOS SANTOS CALIL) O Ministério Público requereu o arquivamento dos autos em relação a Jenifer Gabrielly dos Santos Calil. Considerando a titularidade da ação penal pública e a ausência de elementos mínimos de autoria ou participação delitiva, acolho o requerimento ministerial, determinando o arquivamento dos autos em relação à referida investigada. III – DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO As Defesas requerem a revogação da prisão preventiva dos acusados, bem como a expedição de contramandado em favor de Matheus da Silva Oliveira, sustentando, em síntese, ausência de fundamentação concreta, pequena quantidade de droga e inexistência de periculosidade. Os pedidos não merecem acolhimento. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e risco de reiteração delitiva, fundamentos que permanecem hígidos no presente momento processual. No que se refere a Matheus da Silva Oliveira, os elementos constantes dos autos indicam atuação reiterada no tráfico de drogas, evidenciada por múltiplos diálogos envolvendo negociação de entorpecentes, confirmação de entregas, recebimento de valores por meio de transferências bancárias, além de intermediação logística para a entrega das substâncias, inclusive com utilização de terceiros. Soma-se a isso a apreensão de valores em espécie em sua residência e a indicação de que o local seria utilizado como ponto de comercialização de drogas. Tais circunstâncias revelam habitualidade e inserção estável na atividade ilícita. Em relação a Jhonatan dos Santos Matos, há elementos que indicam negociação direta de entorpecentes, com envio de localização para retirada da droga, bem como apreensão de substância ilícita, balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento, o que evidencia a prática do tráfico. Ademais, constam elementos indicativos de reiteração delitiva, reforçando o risco concreto de continuidade da atividade criminosa.
Quanto a Rigor Fernandes Oliveira Silva, verifica-se a existência de diálogo direto de venda, com definição de quantidade, envio de localização para entrega, indicação de chave PIX para pagamento e coordenação da retirada por terceiro, circunstâncias que evidenciam atuação consciente e voluntária na comercialização de entorpecentes. Dessa forma, não se verifica ausência de fundamentação ou utilização de elementos genéricos, mas sim a presença de dados concretos e individualizados que demonstram risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva. Não houve alteração fática relevante apta a justificar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante do contexto apresentado nos autos.

Assim, deixo de acolher os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas Defesas, mantendo neste ato as prisões preventivas,
bem como, deixo de acolher o pedido de expedição de contramandado. IV – DO REQUERIMENTO FORMULADO POR GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA À id. 222813741, a Defesa de Gabriel Bezerra de Oliveira apresentou requerimento de correção de erro material, alegando que, por equívoco, teria deixado de anexar rol de testemunhas em resposta à acusação, postulando a admissão do requerimento e o aproveitamento das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. O pedido, contudo, não deve ser conhecido. Isso porque Gabriel Bezerra de Oliveira não foi denunciado na presente ação penal. Desse modo, Gabriel não ostenta, nestes autos, a condição processual de acusado, razão pela qual inexiste resposta à acusação a ser complementada, tampouco rol de testemunhas defensivo a ser admitido no rito da ação penal instaurada contra os denunciados. Assim, não conheço do pedido formulado pela Defesa de Gabriel Bezerra de Oliveira à id. 222813741, por ausência de legitimidade processual no âmbito da presente ação penal. V - DA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS E ENCAMINHAMENTO À AUTORIDADE POLICIAL Considerando a manifestação ministerial de id. 232297609, bem como diante da necessidade de apuração adequada dos fatos noticiados nas mídias mencionadas nos autos, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público. Assim, determino a extração de cópia integral das mídias referidas, com posterior encaminhamento à autoridade policial competente, para adoção das providências cabíveis e apuração dos fatos em autos apartados. VI – DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA As Defesas suscitam nulidade do inquérito policial, alegando parcialidade da autoridade policial, ilicitude da prova digital e quebra da cadeia de custódia, bem como ausência de justa causa para a persecução penal.

As preliminares não merecem acolhimento. No que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia e ilicitude da prova digital, verifica-se que os dados utilizados na investigação decorrem de extração pericial formalmente realizada, vinculada a laudos técnicos devidamente identificados, com descrição da metodologia empregada, consistindo na coleta, preservação e análise dos dados extraídos dos dispositivos apreendidos, com identificação de interlocutores, datas e conteúdos das comunicações. Não há indicação concreta de adulteração, supressão ou manipulação indevida dos dados, limitando-se a Defesa a alegações genéricas, o que não é suficiente para infirmar, neste momento, a validade da prova produzida. Quanto à alegação de parcialidade da autoridade policial, igualmente não se verifica qualquer elemento objetivo que evidencie atuação desviada ou comprometimento da imparcialidade na condução da investigação, a qual se desenvolveu com base em elementos técnicos e dados periciais. No tocante à justa causa, os autos evidenciam a existência de lastro probatório mínimo suficiente, consistente em diálogos extraídos de aparelhos celulares, relatórios de análise de dados e demais elementos informativos que indicam, em juízo de cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios de autoria. Destaca-se, inclusive, que o conjunto probatório não se limita a registros isolados, havendo coerência entre os elementos colhidos, bem como indicativos de prática reiterada da conduta em relação a parte dos denunciados, circunstâncias que afastam, neste momento, a hipótese de absolvição sumária. Eventuais teses defensivas relacionadas à valoração da prova, extensão da participação de cada acusado ou fragilidade de determinados elementos deverão ser apreciadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a justa causa, recebo a denúncia em relação a Matheus da Silva Oliveira, Rigor Fernandes Oliveira Silva e Jhonatan dos Santos Matos. VII – DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/06/2026, às 14h. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes arroladas pelo ministério público e pela defesa, bem como o(s)/a(s) acusado(s)/acusada(s). Providencie-se a CITAÇÃO do(s)/a(s) acusado(s)/acusada(s), na forma do art. 56 da Lei 11.343/06. Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentando que o silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos. A audiência será realizada por videoconferência, por meio do aplicativo Microsoft Teams, acessível pelo seguinte link: https://teams.microsoft.com/meet/22861052677782?p=d4sGtCA72GDaUN20BY Decorrido o prazo de 02 (dois) dias sem manifestação, será presumida a anuência das partes quanto à realização da solenidade no formato acima designado (videoconferência). Na hipótese de a parte acusada não dispor de acesso à internet ou de equipamento compatível para participação na audiência por videoconferência, deverá comparecer presencialmente à sala de audiências da Quarta Vara Criminal, no Fórum de Rondonópolis, ou a outro local indicado por sua defesa, desde que compatível com a realização do ato. Compete à defesa viabilizar o comparecimento do acusado, providenciando sua condução ao local apropriado, seja nas dependências da Defensoria Pública, em escritório profissional ou, se necessário, no próprio Fórum, bem como orientá-lo previamente quanto aos procedimentos e à dinâmica da audiência remota. VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 1. Desclassifico a conduta de Gabriel Bezerra de Oliveira para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, determinando a expedição de alvará de soltura e o desmembramento dos autos e remessa ao Juizado Especial competente; 2. Determino o arquivamento dos autos em relação a Jenifer Gabrielly dos Santos Calil; 3. Acolho o pedido do Ministério Público de id. 232297609 e determino extração de cópia integral das mídias referidas, com posterior encaminhamento à autoridade policial competente; 4. Deixo de acolher os pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como o pedido de expedição de contramandado; 5. Não conheço do pedido formulado pela Defesa de Gabriel Bezerra de Oliveira (id. 222813741), por ausência de legitimidade processual; 6.
Recebo a denúncia em relação a Matheus da Silva Oliveira, Rigor Fernandes Oliveira Silva e Jhonatan dos Santos Matos
; 7. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/07/2026, às 14h, conforme já determinado; 8. Consigne-se a preclusão quanto à apresentação de rol de testemunhas pelas Defesas; 9. Intimem-se o Ministério Público, as Defesas, os acusados e as testemunhas arroladas; 10. Citem-se os acusados, caso ainda não o tenham sido, e requisite-se a apresentação dos que se encontram custodiados; Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Entretanto, após examinar detidamente os elementos carreados ao presente
writ
, verifico que o tema não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

A prisão cautelar é medida de natureza excepcional no sistema jurídico brasileiro. Para sua validade, exige-se o preenchimento dos pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, traduzidos pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo.

No caso, a existência do crime e os indícios de autoria, ao menos para fins de cautelaridade, estão demonstrados. A investigação policial identificou diálogos em que o paciente, utilizando-se de codinomes, negociaria a venda de entorpecentes.

Embora a defesa argumente que o
Relatório de Análise n. 011.2026
NI.DERF.ROO (ID 225295363), elaborado em 04/03/2026, não encontrou provas nos celulares apreendidos com o paciente, tal circunstância não tem o condão de anular
automaticamente
as provas colhidas por outros meios.

A decisão prolatada na origem (ID 232391251) analisou as peculiaridades do caso e do ‘fato novo’(sic.) apresentado. A decisão considerou que a estrutura organizada e a divisão de tarefas descritas na investigação superam o dado isolado do laudo negativo dos aparelhos do paciente.

É fato incontroverso nos autos que a acusação se apoia em diálogos extraídos do aparelho celular de Gabriel Bezerra de Oliveira. Nessas conversas, o paciente é identificado como interlocutor ativo, tratando sobre quantidades de droga, locais de entrega e formas de pagamento via PIX.

O argumento de o paciente não manter arquivos comprometedores em seu próprio aparelho pode indicar apenas cautela no uso da tecnologia, e não necessariamente a sua inocência. A prova técnica em aparelhos de terceiros é elemento de convicção válido para no caso

sustentar a justa causa da ação penal e a necessidade da segregação,
a priori.

Quanto ao perigo gerado pela liberdade, a magistrada de primeiro grau fundamentou a decisão na garantia da ordem pública e no risco real de reiteração delitiva.

Consta nos autos que Rigor Fernandes Oliveira Silva cumpre pena pela prática de crime de roubo (PEP
n. 2001027-37.2022.8.11.0064
com determinação de Regressão cautelar do regime para o fechado, com revogação do monitoramento em
24/03/2026
- MOV.83). O fato de supostamente cometer novo crime enquanto estava inserido no sistema de execução penal demonstra ausência de senso de responsabilidade que justifica a segregação.

A prática de crimes durante o cumprimento de pena anterior é fundamento idôneo e robusto, portanto, para a manutenção da prisão preventiva. O Poder Judiciário não pode permitir que indivíduos beneficiados por regimes mais brandos ou em cumprimento de pena utilizem essa liberdade para continuar delinquindo.

A ordem pública, nesse contexto, serve como mecanismo de proteção social, visando interromper o ciclo de criminalidade e evitar que a sociedade sofra novos danos. O tráfico de drogas é crime que fomenta uma cadeia de outras violências e desagregação social, exigindo resposta firme quando demonstrada a habitualidade.

Não se verifica, portanto, fundamentação genérica ou abstrata. A juíza indicou fatos concretos da investigação para justificar por que entende que a prisão continua necessária.

A alegação de que o paciente possui residência fixa e trabalho não garante, por si só, a liberdade. Tais condições pessoais favoráveis podem existir simultaneamente com a periculosidade demonstrada pelos fatos e pelos antecedentes criminais.

Entrar no mérito da prova de forma exauriente, para decidir se o paciente é culpado ou inocente, é tarefa que pertence ao juízo da instrução criminal. No rito estreito do
habeas corpus
, cabe apenas verificar a legalidade e a presença dos requisitos cautelares.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“Existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Até o momento, os indícios de autoria permanecem hígidos com base nas provas telemáticas de terceiros, que vinculam o paciente às tratativas de tráfico.

No que tange à substituição por medidas cautelares diversas, o artigo 319 do Código de Processo Penal oferece alternativas ao cárcere. Contudo, tais medidas somente devem ser aplicadas quando forem suficientes para o fim colimado. Cito:

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Destarte, no cenário aqui descrito, o uso de tornozeleira eletrônica ou outras proibições não parece adequado para conter alguém que já estava sob vigilância da execução penal e, mesmo assim, envolveu-se em novas práticas ilícitas. A reiteração delitiva demonstra que as barreiras morais e jurídicas menos gravosas foram insuficientes para o paciente.

A contemporaneidade da medida também está preservada. O processo está em tramitação regular, com
audiência de instrução designada para 25/06/2026
, e os fatos que ensejaram a prisão são recentes e vinculados à operação policial que desarticulou o grupo.

A alegação de que a prova contra o paciente é "exclusivamente indireta" não retira sua validade. O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, onde indícios e provas indiretas, quando convergentes, são aptos a sustentar decisões cautelares.

O dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, foi observado pela autoridade impetrada. A decisão rebateu a tese defensiva e explicou por que a prova técnica negativa em um aparelho não anulava os demais elementos dos autos.

Dessa forma, não visualizo o alegado constrangimento ilegal. O processo segue seu curso natural, onde o paciente terá plena oportunidade de exercer o contraditório e provar sua tese de inocência durante a instrução processual.

Por ora, a custódia cautelar mostra-se legítima e necessária.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID370998872)

“Em atenção à decisão prolatada nos autos do Habeas Corpus Criminal n. 1021435-25.2026.8.11.0000, presto as informações requisitadas acerca do Processo n. 1033357-88.2025.8.11.0003, em trâmite perante a 5º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT). Ao teor do que dispõe a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça, informo que a requisição de informações foi recebida pelo gabinete da 5º Vara Criminal em 21/05/2026.BREVE RESUMO FÁTICO E CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS Trata-se de ação penal originada de investigação instaurada para apuração da prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, envolvendo os investigados Matheus da Silva Oliveira,
Rigor Fernandes Oliveira Silva
e Jhonatan dos Santos Matos. O paciente
Rigor Fernandes Oliveira Silva
foi preso preventivamente
em 13/11/2025
, sendo posteriormente denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conforme denúncia juntada no id. 218972610. Após a distribuição do feito à 5º Vara Criminal, foi
prolatada decisão em 26/01/2026
determinando a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia, bem como realizada a reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ocasião em que a custódia cautelar foi mantida, diante da permanência dos fundamentos relacionados à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e risco de reiteração delitiva.
Na sequência, a Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e fragilidade dos elementos probatórios, especialmente após a juntada dos relatórios periciais de análise de dados telemáticos. As teses defensivas foram devidamente apreciadas por este Juízo na decisão de id. 232391251
,
prolatada em 15/05/2026,
na qual foram analisados individualmente os elementos atribuídos a cada acusado. Em relação específica ao paciente, consignou-se a existência de elementos concretos indicativos de atuação consciente e voluntária na comercialização de entorpecentes, consistentes em diálogo direto de venda, definição de quantidade de droga, envio de localização para entrega, indicação de chave PIX para pagamento e coordenação da retirada da substância por terceiro. Na mesma decisão, este Juízo destacou que a manutenção da prisão preventiva não se amparava em fundamentos genéricos, mas em circunstâncias concretas extraídas dos autos, evidenciando risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva e de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ainda na referida decisão, foram rejeitadas as alegações de nulidade da investigação, quebra da cadeia de custódia e ilicitude da prova digital, tendo sido consignado que os dados utilizados na persecução penal decorrem de extração pericial formalmente realizada, vinculada a laudos técnicos regularmente identificados, inexistindo indicação concreta de adulteração, supressão ou manipulação indevida dos dados. Além disso, foi recebida a denúncia em relação ao paciente e aos corréus Matheus da Silva Oliveira e Jhonatan dos Santos Matos, por estarem presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a justa causa para a persecução penal. Na mesma oportunidade,
foi designada audiência de instrução e Julgamento para o dia 25/06/2026, às 14h, na modalidade de videoconferência
, encontrando-se o feito atualmente em regular andamento processual.Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.”(Negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para Rigor Fernandes Oliveira Silva.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026